Tribunal: STF
Processo: HC 271929
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Marcos Loureiro contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.045.421/RS, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO MARCOS LOUREIRO contra ato coator do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (apelação n. 5032864-42.2023.8.21.0033/RS).
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelas sanções do art. 33, caput [tráfico], e do art. 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Em primeiro grau, foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 1745 (mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.
O seu recurso de apelação restou desprovido (fl. 68).
O trânsito em julgado já ocorreu na origem, consoante informação de fl. 129.
Neste writ, a defesa sustenta que a controvérsia transcende os interesses subjetivos da causa, uma vez que envolve o uso de denúncias anônimas como fundamento exclusivo para medidas invasivas e a necessidade de controle judicial sobre diligências policiais também invasivas.
Alega que o paciente foi denunciado com base exclusiva em denúncias anônimas, que motivaram a instauração de inquérito policial.
Aduz que “As diligências subsequentes tais sejam algumas investigações de telefones celulares foram realizadas de forma indevida quebrando a cadeia de custodia e contaminando o processo em decorrência de tais provas serem originadas de meios ilícitos” (fl. 3).
Assere que não houve investigação preliminar para verificar a veracidade do que foi exposto na denúncia anônima e apurar a eventual existência de elementos que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos obtidos anonimamente.
Afirma quebra da cadeia de custódia, vez que, no seu entender, não há documentação sobre métodos utilizados no acondicionamento dos aparelhos apreendidos e a extração de seus dados.
Requer, inclusive liminarmente, que seja cassada a sentença e o acordão que condenaram o paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, fazendo cessar o constrangimento ilegal alegado.
Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar ou pela sua concessão, na hipótese de indeferimento do parágrafo anterior, quando do julgamento do mérito.
Liminar indeferida, às fls. 71-73.
As informações foram prestadas, às fls. 76-116 e 120-123.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem, no parecer de fls. 128-133.
É o relatório. DECIDO.
A controvérsia consiste na busca pela cassação da sentença e do acordão que condenaram o paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Nessa linha: [...].
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado indicava que (fls. 63-68):
[...] Do quadro exposto, não há dúvida da prática do crime de tráfico de drogas e de associação criminosa. [...] Outrossim, em relação à prova oral colhida em juízo, percebe-se que os agentes apresentaram relato uníssono entre si e com relação aos depoimentos prestados em sede policial, especialmente quanto à sucessão de eventos que resultaram na apreensão dos ilícitos, de modo que não há se falar em ausência de credibilidade das provas testemunhais. Por oportuno, tenho que as declarações dos policiais representam um elemento probatório lícito, que deve receber o valor que possa merecer dentro do contexto da prova do caso concreto e a partir do cotejo decorrente do livre convencimento e da persuasão racional conferida ao Juiz, só sendo lícito sobrestar o seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria, o que não foi demonstrado no caso dos autos. [...] Noutro norte, apesar de os agentes não terem presenciado a realização de efetivos atos de venda por parte dos réus, as circunstâncias indicam, de forma incontroversa, a destinação comercial da matéria proscrita, eis que há conversas acerca da contabilidade do tráfico e vendas de maconha, crack e cocaína. De tal modo, não há se falar em insuficiência probatória. [...] No ponto, há prova do vínculo associativo dos corréus, visto que, concomitantemente à evidenciada venda/armazenamento de entorpecentes por parte de todos, os réus MATHEUS e MAIKON eram os responsáveis pelo comércio de drogas, passando também ao abastecimento dos pontos de tráfico, ao passo que o réu RODRIGO era o responsável pelo gerenciamento e contabilidade da traficância na localidade, recebendo parte dos valores oriundo da traficância, tudo com a estabilidade que caracteriza esse delito. Sendo assim, vai mantida a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico. [...] Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. [...] Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso defensivo de R. M. L. e dar parcial provimento aos recursos defensivos de M. J. D. S. e M. E. S. D. S. para (I) redimensionar a pena de multa de M. J. D. S. para 1.283 dias-multa, bem como (II) redimensionar a pena de M. E. S. D. S. ao patamar de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, combinada com a pena de multa de 1.200 dias- multa, mantendo-se as demais disposições da sentença.
Ao fim, esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de que o paciente deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que foram impostas. Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. A esse respeito: [...].
Desta maneira, o pedido aqui não comporta guarida.
Ante o exposto, por não vislumbrar flagrante ilegalidade no caso concreto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 3 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
[...] seja recebida e conhecida a presente impetração, para o fim de conceder ordem liminar de habeas corpus em benefício do paciente, que seja cassada a sentença e douto acordão que condenaram o paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico eis que fundamentadas em provas nulas de pleno direito que violaram o entendimento Jurisprudencial conforme amplamente fundamentado acima, fazendo cessar o constrangimento ilegal impingido ao seu jus libertatis, por ordem de prisão emanada do MM. Juízo impetrado. Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do parágrafo anterior, quando do julgamento do mérito. Oportunamente, seja cientificada a MMa. Autoridade Judicial Impetrada para prestar informações de lei, bem assim, seja ouvido o MINSTÉRIO PÚBLICO, por seu ilustre agente com atuação junto a esta Egrégia Corte. (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.045.421/RS (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Nesse contexto, registro a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator